Tribunal: TJDFT
Processo: 0748403-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREOINTERNACIONAL. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DOS TRATADOS INTERNACIONAIS (LIMITADORES DA RESPONSABILIDADE) EM RELAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (STF - TEMA 210 - RE 636331 - REPERCUSSÃO GERAL).ATRASODE UM DIA PARA A CHEGADA AO DESTINO. CONEXÃO PARA ABASTECIMENTO E PROBLEMA NA DOCUMENTAÇÃO DA AERONAVE PARA ENTRADA NO PAÍS DE DESTINO. ASSISTÊNCIA DEFICIENTE DA COMPANHIA AÉREA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ACERCA DO NOVO VOO. FORTUITO INTERNO. SERVIÇO DEFEITUOSO. IMPOSITIVA A REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS (DIÁRIA PERDIDA, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO) E MORAIS (AFETAÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE CONSUMIDORA - CC, ARTIGO 12). RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição de quatro passagens aéreas (requerentes e dois filhos) para o trecho Brasília-DF a Cancún-México, com decolagem em 30.6.2019, às 10h20, (com previsão de chegada ao destino às 16h10 do mesmo dia); (b) recebimento de email, emitido pela parte requerida, no dia 28.6.2019, informando a alteração de aeronave (troca do Boeing 737 MAX 8 por outro de menor porte) e inclusão de escala de aproximadamente 1h25 em Manaus-Brasil (para reabastecimento); (c) no dia da viagem, em Manaus/AM, os passageiros aguardaram duas horas no interior da aeronave, quando foram informados pelos comissários de bordo que existiriam problemas na documentação para a entrada da aeronave na Colômbia; (d) os passageiros desembarcaram e receberam um voucher para lanche; (e) após quatro horas de espera, os passageiros foram informados sobre o cancelamento do voo e enviados para um hotel; (f) a companhia aérea não informou a nova data do voo e o requerente, em consulta a internet, soube que tinha sido remarcado para o dia seguinte, razão pela qual ele e sua família se deslocaram por conta própria para o aeroporto; (g) os passageiros chegaram ao destino final vinte e quatro horas após o horário inicialmente previsto, motivo pelo qual perderam uma diária de hospedagem; (h) ação ajuizada à condenação da companhia aérea à compensação dos danos morais (R$ 5.000,00 para cada requerente) e materiais (R$ 1.267,70); (i) recurso da empresa contra a sentença de procedência (danos extrapatrimoniais estimados em R$ 7.000,00 e materiais em R$ 1.575,57).
II. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, Artigos. 2o, 3o, 6° e 14). Diálogo das fontes normativas.
III. Não se sustenta a alegação recursal de que a parte requerida teria comunicado aos consumidores a necessidade de troca de aeronave Boeing 737 Max, isso porque a recorrente sabia da proibição previamente à viagem e não tomou as cautelas devidas para evitar problemas quanto à documentação da nova aeronave, o que impediu o prosseguimento da viagem após abastecimento em Manaus/AM e deu azo ao atraso geral de vinte e quatro horas (alegação não contestada pela recorrente).
IV. Além disso, como bem consignado pelo magistrado sentenciante: a ré não contestou o fato de que apesar do atraso de mais de 24 horas, forneceu alimentação aquém ao prazo de atraso, bem como não custeou o transporte dos autores ao hotel, em razão do pernoite imposto, restando incontroverso que não houve a adequada assistência material. Assim, configurado o fato gerador dos danos extrapatrimoniais.
V. Isso porque, a situação fática ora retratada extrapola a esfera do mero aborrecimento para afetar juridicamente a integridade psicológica dos direitos de personalidade dos consumidores (CC, art. 12 e 186 c/c CDC, art. 6o, incisos VI e art. 14, caput), tanto que teria produzido diversos constrangimentos e aflições (consequência).
VI. No que concerne à estimativa dos danos extrapatrimoniais: (a) é certo que o Supremo Tribunal federal, ao apreciar o tema 210 (repercussão geral - RE 636331 - provido o recurso extraordinário, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores), fixou a seguinte tese: Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor; (b) ocorre que, no que tange aos danos extrapatrimoniais, a Corte Suprema já se manifestou no sentido de que a Carta da República previu o direito a indenização por dano moral, não cabendo, em detrimento dela, potencializar a circunstância de a convenção de Varsóvia apenas dispor sobre a responsabilidade, considerado o prejuízo material (RE 391.032 AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 22.3.2012); (c) no mesmo sentido, o recente julgado da Corte Superior (STJ, 3a Turma, REsp 1842066/RS, DJe 15/06/2020).
VII. Por conseguinte, irretocável o valor compensatório do dano extrapatrimonial (R$ 5.000,00 para cada requerente), fixado em observância aos critérios de razoabilidade, diante das graves circunstâncias e das consequências acima citadas, e sem proporcionar enriquecimento indevido (ausente ofensa à proibição de excesso).
VIII. No mais, incólume a condenação da empresa ao pagamento de R$ R$1.567,57 (ID 34504861, 34504862, 34504864), referente às despesas com lanche no hotel, diária não usufruída em Cancún e transporte para o aeroporto, tudo, em virtude do defeituoso serviço de transporte aéreo prestado pela parte recorrente (dano material – CDC, artigo 14, “caput”).
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).